Tribunal: TJMT
Processo: 1008137-73.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008137-73.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEZER BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 032.676.211-60 (RECORRIDO), ALBERTO GONCALVES - CPF: 407.916.298-72 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008137-73.2022.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WEZER BENEDITO DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– ARTIGOS
33 E 35, C/C O ART. 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06, ART. 329 DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DEFERIDA NA ORIGEM – SUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO CÁRCERE DIANTE DO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A prisão preventiva tem lugar apenas quando verificada a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Se não há base empírica que sustente a adequação da medida extrema, deve ela ser indeferida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008137-73.2022.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WEZER BENEDITO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão que revogou a prisão preventiva imposta a Wezer Benedito dos Santos, na ação penal n.
1013328-36.2021.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) o recorrido foi denunciado pelos crimes dos artigos
33 e 35, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, do art. 329 do Código Penal e do art. 12 da Lei n. 10.826/03; 2)
“vê-se que ao recorrido está sendo imputada a prática da mercancia de drogas, ilícito equiparado a hediondo e de lesividade social especialmente acentuada, além dos crimes de posse irregular de arma de fogo e resistência, envolvendo menores de idade em suas práticas delituosas. Dessa forma, é de rigor salientar que as infrações penais a ele atribuída, devido às suas circunstâncias, evidenciam a inconveniência da sua soltura para a coletividade
” (sic); 3) “
a periculosidade do acusado se extrai da gravidade concreta do delito, pois houve a apreensão de droga, que, embora não seja quantidade expressiva, aliadas as demais circunstâncias do crime, torna-se imperioso motivo para a manutenção da segregação cautelar
” (sic); 3) “
o crime se reveste de especial gravidade, não apenas abstrata, mas uma peculiaridade concretamente demonstrada nos autos, uma vez que o requerente possuía não apenas várias porções de maconha, mas também envolvia menores na venda dos ilícitos, e tinha em depósito armas de fogo e munições intactas, circunstâncias que denotam o tráfico de drogas exercido de forma mais intensa, constante, não esporádica
” (sic); 4) “
importante destacar que, enquanto cumpria a medida cautelar por este processo, o recorrido novamente praticou o tráfico de drogas, sendo investigado nos autos do inquérito policial no 1001689-84.2022.8.11.0042, que teve sua competência declinada em favor da 9a Vara Criminal
” (sic)

(Id. 136380175 - pág. 448-457).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 136380183 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 141218652 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008137-73.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico, com envolvimento de adolescente, posse de arma de fogo de uso permitido e de desobediência, em razão dos seguintes fatos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 23 de agosto de 2021, às 11h05min, na Rua quatorze, Bairro Jardim Umuarama, nesta cidade, o denunciado Wezer Benedito dos Santos tinha em depósito, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 46,22 g (quarenta e três gramas e vinte e dois centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.78559-01). Na mesma situação de tempo e lugar, o denunciado Wezer Benedito dos Santos e a adolescente Ana Carolina Francisco de Amorim, mediante prévio ajuste de vontades, associaram-se para a prática do tráfico de drogas.

Ainda, o denunciado Wezer Benedito dos Santos, possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) pistola calibre 9 mm, marca Barse, n. de série 05857 e, 19 munições intactas, além de 9 munições de calibre 38 intactas, de sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na referida data, a guarnição da polícia militar, em patrulhamento no Bairro Jardim Umuarama, recebeu informações de que no endereço supracitado uma adolescente trajando camiseta de cor preta estava realizando o comércio de entorpecentes, em uma casa de cor azul. Diante das informações, os agentes dirigiram-se até o local e avistaram a adolescente Ana Carolina Francisco de Amorim, a qual possuía as mesmas características informadas, e o suspeito Gabriel Andrade Ferreira, ambos na parte externa da residência, cujo portão estava aberto.

Ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos fizeram menção de se retirar do local, mas não lograram êxito. Realizada busca pessoal os agentes encontraram com o usuário Gabriel 01 (uma) porção de maconha e a importância de R$ 10,00 (dez reais), após, a equipe policial solicitou que a adolescente esvaziasse o bolso do seu short, localizando outras 02 (duas) porções de maconha.

Na ocasião, os policiais avistaram o denunciado Wezer, que se encontrava dentro da residência e empreendeu fuga para um quarto do imóvel. Diante disso, foi realizada abordagem e busca domiciliar, sendo apreendidos no interior da residência, dentro de uma mochila preta, 01 (uma) pistola calibre 9 mm, de n. 05857, contendo 19 munições intactas, bem como 09 munições calibre 38 intactas, 01 (uma) balança de precisão pequena, além da importância de R$ 13.119,42 (treze mil cento e dezenove reais e quarenta e dois centavos) em notas trocadas. Em continuidade às diligências, os policias localizaram dentro da geladeira 01 (uma) porção média de maconha.

No momento da abordagem Wezer assumiu a propriedade do dinheiro, da arma e das munições apreendidas. Na ocasião, a adolescente Ana Carolina informou ser convivente do denunciado e que ambos residiam no imóvel. Além disso, relatou que no ano 2020 foi presa na cidade de Dourados-MS transportando 20 kg (vinte quilogramas) de maconha. Insta salientar que, durante abordagem foi encontrada uma identidade falsificada que pertencia à adolescente, momento no qual Ana informou ter adulterado o documento para frequentar festas.

Durante a abordagem os agentes constataram que o denunciado Wezer utiliza a adolescente para assistência na prática do crime de tráfico de drogas.

Perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio.

A adolescente Ana Carolina Francisco de Amorim, em seu termo de informação, também permaneceu em silêncio.

O usuário Gabriel Andrade, por sua vez, afirmou trabalhar em um lixão com materiais para reciclagem, e que o denunciado realiza a compra desses materiais; no momento da abordagem ele estava na residência do denunciado para receber o valor do material adquirido, e informou que é apenas usuário de drogas.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas no local foram identificadas como maconha pelo laudo pericial, e constam da Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados no interior da residência do acusado, após denúncias prévias que apontavam a comercialização de entorpecentes na casa. Durante as diligências policiais a adolescente Ana confirmou que era convivente do denunciado e já foi presa transportando grande quantidade de ilícitos, por ordem de Wezer.

Os agentes constataram pelas circunstâncias e relatos que o denunciado envolvia a adolescente em suas atividades criminosas.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da existência de informações prévias, da apreensão de objetos como balança de precisão e vultosa quantia em dinheiro em notas trocadas, evidenciando, portanto, a prática de narcotráfico [...]
(Id. 136380175 - pág. 156-160).

Em 3-12-2021, ao receber a denúncia, o juiz de primeiro grau
substituiu a prisão preventiva imposta ao paciente por cautelares alternativas
, mediante os seguintes fundamentos:

Em análise aos autos, verifiquei que o réu foi preso em flagrante, em 23 de agosto deste ano, por, em tese, possuir uma pistola calibre 9 mm, 19 (dezenove) munições do mesmo calibre e 09 (nove) munições de calibre 38, e ter em depósito em sua residência uma porção de maconha, pesando o total de 46,22 g (quarenta e três gramas e vinte e dois centigramas), além de uma balança de precisão e a vultuosa quantia de R$ 13.119,42 (treze mil cento e dezenove reais e quarenta e dois centavos) em notas trocadas, sendo que, por tal razão, a magistrada que analisou a legalidade de sua prisão flagrancial, a converteu em preventiva.

Contudo, revendo seu posicionamento e consultando os Sistemas Apolo, SIAP e PJe, observei que o réu é primário, já que este é o primeiro processo criminal que ele responde.

Desta feita, melhor examinando os aspectos factuais da prisão, bem como fazendo a confrontação entre a quantidade de entorpecente apreendido e a primariedade do acusado, restam evidenciados sintomas de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória.

A propósito, eis o seguinte aresto:

[...]

ANTE O EXPOSTO
, reavaliando o fato principal e suas circunstâncias, bem como os aspectos formais e materiais periféricos do processo, entendo desproporcional a prisão cautelar até então prevalente ao denunciado WEZER BENEDITO DOS SANTOS, razão porque REVOGO o decreto de prisão preventiva e CONCEDO a liberdade provisória ao mesmo, submetendo-o às seguintes condições:

I – Não se ausentar da Comarca onde reside por período superior a oito (08) dias sem autorização deste Juízo;

II – Não se embriagar ou se apresentar embriagado publicamente;

III – Não portar armas;

IV – Não frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres;

V – Comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço, devendo trazer comprovante de endereço atualizado;

VI – Comparecer trimestralmente em Juízo para informar suas atividades, manter atualizado seus endereços residencial e eletrônico (e-mail) e telefone para contato com acesso ao aplicativo WhatsApp; e

VII – Recolhimento domiciliar noturno das 23h às 6h da manhã, inclusive aos finais de semana e feriados. [...]
(Id.
136380175 - pág. 425-426) (sem destaque no original).

O recurso não comporta provimento.

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Não obstante os argumentos invocados, não encontro motivação concreta que justifique a imposição do cárcere pretendido pelo Ministério Público.

Diante do que consta nos autos não se pode concluir que o réu apresenta periculosidade diferenciada.

Quando cometeu o crime, contra ele
não
existiam outros registros criminais.

A quantidade de droga apreendida –
46,22 g (quarenta e três gramas e vinte e dois centigramas) de maconha – tampouco demonstra a necessidade da prisão para a proteção da ordem pública.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao paciente, o que não justifica a medida extrema de prisão ou a imposição de cautelares diversas. Ademais, além de o acusado ser primário, a quantidade de droga apreendida - 14g (quatorze gramas) de cocaína, 4g (quatro gramas) de crack e 5g (cinco gramas) de maconha -, por sua vez, não denota a periculosidade do paciente, por não ser de grande monta. [...]
(STJ, HC 704.721/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

[...] "Se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública". (HC n. 112.766/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 07/12/2012).As circunstâncias do flagrante, entretanto, com observação pelos policiais da comercialização ilícita pelo paciente, bem como a elevada quantidade em dinheiro - mais de mil reais - em notas fracionadas, denota certa inclinação para a traficância, que justifica que a liberdade seja conjugada com medidas cautelares alternativas, a fim de preservar minimamente a ordem pública. [...]
(STJ, HC 652.114/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

A gravidade ínsita ao tráfico também não é argumento válido quando se trata da prisão cautelar. Confira-se:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6o, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

3. Conquanto a decisão combatida descreva que a gravidade da conduta em tese perpetrada, diante da apreensão de elevada quantidade de droga e de outros petrechos voltados ao comércio espúrio e dos indícios de associação dos acusados para venda, a denotar a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, tal circunstância não é suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo porque: a) em poder do ora requerente, foram apreendidas apenas 4 porções de cocaína; b) o acórdão combatido foi claro ao reconhecer sua primariedade; c) a suposta conduta ilícita foi perpetrada sem violência ou grave ameaça.

4. Recurso provido para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, nos termos do voto
. (STJ, RHC n. 166.959/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Hipótese em que é manifesta a ilegalidade imposta ao ora agravado, pois o decreto preventivo está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao próprio tipo penal (apreensão de drogas). Ademais, nem mesmo a quantidade de entorpecente apreendida - 33,96g de cocaína, 8,81g de crack e 39,20g de maconha - pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia provisória, sobretudo quando o réu é primário e de bons antecedentes.

3. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no HC n. 732.408/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Ademais, o fato de o réu ser preso em flagrante delito
depois
que foi beneficiado com a liberdade provisória, isoladamente, não revela a conveniência e a necessidade do cárcere.

Como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, apesar de a situação caracterizar
a renitência delitiva, deveria
“
ter sido [invocada no] tempo e modo adequados
. Isso porque, na ação penal decorrente da novel prisão, o recorrido foi
absolvido da prática do crime de tráfico
, sendo condenado tão somente pelo crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, regime aberto),
estando igualmente em liberdade
”
(sic) (Id.

141218652 - pág. 10) (sem destaque no original).

Posto isto, à mingua de elementos demonstrando a pertinência da prisão cautelar, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022